Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO. IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual acolheu parcialmente os embargos monitórios para excluir dos cálculos os encargos não demonstrados e, em consequência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial em favor do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à suficiência da prova escrita para a propositura da ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória pode ser proposta por quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, tenha direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, caput e I). 3.1. A prova escrita apta a embasar a ação monitória não precisa ser robusta ou indene de dúvidas, mas deve formar a convicção do magistrado sobre a probabilidade do direito, mesmo que produzida unilateralmente.
4. No caso, trata-se de contratação por sistema telefônico, sem cópia integral da cédula de crédito bancário ou contrato físico assinado. 4.1. Embora o contrato eletrônico não tenha sido juntado, o contrato único assinado pelo apelante, a planilha atualizada da dívida, as cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito em conta-corrente e o extrato comprovando o depósito do empréstimo demonstram a relação jurídica entre as partes, suficiente para o manejo da ação. 4.2. O extrato bancário revela ter o apelante se beneficiado do crédito do empréstimo, inclusive utilizando a quantia creditada em sua conta-corrente para diversos pagamentos. 4.3. O apelante não nega ter recebido o valor do empréstimo tampouco a inadimplência. 4.4. A ação monitória foi ajuizada com todos os documentos necessários ao seu processamento regular, não havendo inépcia da inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. 5.1. Majorados os honorários devidos pelo apelante, de 10% para 12% sobre o valor do débito constituído na sentença.
6. Tese de julgamento: “1. A prova escrita apta a embasar a ação monitória não precisa ser robusta ou indene de dúvidas, mas deve formar a convicção do magistrado sobre a probabilidade do direito, mesmo que produzida unilateralmente. 2. A ausência de contrato eletrônico ou físico integral não inviabiliza a ação monitória se outros documentos são suficientes para comprovar a relação jurídica e a inadimplência.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 700, caput e I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.882.828/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 19/8/2022; STJ, 3a Turma, AgRg no REsp no1278643/ES, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE: 29/2/2016; STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp no 359.852/DF, rel. Min. Marco Buzzi, DJE: 28/4/2016; STJ, Súmula no 247; TJDFT, 07359768620228070001, Relator: Fernando Antônio Tavernard lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024; TJDFT, 07495585620228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 16/10/2024; TJDFT, 07213917420238070007, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 12/9/2024; TJDFT, 07210293320238070020, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 2/9/2024.